Tribunal: TCU
Processo: 036.036/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenação ao pagamento de débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Altemir Antônio Tortelli e Fetraf-Sul - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul contra o Acórdão 7285/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputando-lhes débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 7285/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes, com a informação de que seu inteiro teor e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.